Tribunal: TJMT
Processo: 0019793-83.2018.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019793-83.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MICHEL FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 013.942.011-84 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - ART. 28 DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
2.

ESPECIAL DIMINUTIVA – ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06
–
RÉU PRIMÁRIO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de drogas, inadmitindo-se a desclassificação para Porte de drogas para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; prova testemunhal e pericial quanto à apreensão de 48,28g de “maconha",
encontradas em poder do réu
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” o entorpecente para incriminá-lo;

2. A existência de única ação penal em andamento, por si só, não acarreta a conclusão de que o réu se dedica às atividades criminosas. Portanto, s
e o réu é primário e responde a
uma
ação penal em andamento por delito cometido há mais de três anos,
inexistindo nos autos quaisquer outros registros criminais em seu desfavor, a evidenciar que ele dedique sua vida à prática de delitos ao integre
organização criminosa
,
impõe-se a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo
por
Carlos Michel França de Oliveira
contra a sentença anexada ao Id. 56061466/68, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
e
500 dias-multa
, estabelecida a unidade do dia-multa no mínimo legal.

Em suas razões, almeja a
absolvição
ou
desclassificação
da conduta para Porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei nº. 11.343/06). Se vier a ser vencido em tal tese, pugna, ao menos, a aplicação da
causa especial diminutiva
da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 (Id. 56061475).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 56061476/77).

Em seu parecer a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 56706464):

Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição ante a negativa de autoria por parte do Apelante – Impossibilidade – Provas testemunhas corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficientes para o édito condenatório. Não cabimento da desclassificação. 2) Aplicação do
privilégio – Possibilidade
–Ação penal em tramite não deve ser considerado como reincidência – Opera a presunção de inocência até a decisão com trânsito em julgado. Parecer pelo
parcial provimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

V O T O – V O G A L

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer à conclusão do eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, no tocante à manutenção da condenação imposta ao apelante, Carlos Michel França de Oliveira, ouso divergir apenas no respeitante ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Pelo que se depreende dos autos, o apelante foi preso em flagrante trazendo consigo quatro porções de maconha, pesando 48,28g [quarenta e oito gramas e vinte e oito centigramas].

Entretanto, o magistrado de origem não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por considerar sua dedicação a atividades criminosas, haja vista o réu responde outra ação penal pela prática do crime de roubo majorado, ocorrido em 22/1/2017.

Conforme bem destacou o conspícuo Relator, não se desconhece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de ações penais em curso ou de inquéritos policiais são suficientes para afastar o privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Aliás, este Tribunal vem se posicionando neste mesmíssimo sentido, inclusive, com a edição de enunciado orientativo
[1]
.

Todavia, no caso em apreço, é de bom alvitre registrar que o apelante não possui açõe
s
penai
s
ou inquérito
s
policiai
s
em andamento, a evidenciar a possível dedicação a atividades criminosas.

Na verdade, ele ostenta contra si uma única ação penal em andamento, que se encontra, após consulta ao Sistema PJe, aguardando a realização da instrução processual.

Vale ressaltar, ainda, que o crime patrimonial pelo qual o apelante é processado foi praticado em 22/1/2017, ou seja, há quase 3 anos e 10 meses, e não há outras anotações criminais em seu desfavor, a evidenciar, com isso, que seja renitente na prática delituosa, ou que faça do crime seu modo de vida.

Destaco que meu posicionamento não vai de encontro ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, porquanto o Enunciado Orientativo n. 52 diz claramente que inquérito
s
policiai
s
e açõe
s
penai
s
não transitadas em julgado podem afastar o tráfico privilegiado.

Ou seja: no caso concreto, estamos diante de uma única ação penal, e não várias, razão pela qual, com a devida vênia, não há base empírica extraída dos autos a comprovar, indene de dúvidas, sua dedicação a atividades criminosas.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho e,
em consonância com o parecer ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, a fim de se reconhecer a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, e, de consequência, reduzo a pena intermediária em 2/3 [dois terços], fixando a reprimenda definitiva do apelante,
Carlos Michel França de Oliveira
, em
1 ano e 8 meses de reclusão
, e ao pagamento de
166 dias-multa
.

Por força da reprimenda imposta, fixo o regime aberto para início de seu cumprimento, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais capítulos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 52: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020